Tribunal: STF
Processo: RE 116241
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
FUNCIONÁRIO.  GRATIFICAÇÃO  DE  NIVEL  INSTITUIDA  PELA  LEI
8.209/75 E EXTINTA PELA LEI  9.265/81,  AMBAS  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO
PAULO. ALTERAÇÃO DO  QUADRO  DE  ENSINO  MUNICIPAL.  INEXISTÊNCIA  DE
DIREITO  ADQUIRIDO  A  GRATIFICAÇÃO  INCORPORADA.  CF/69,  ART.  153,
PAR. 3..
         Se houve alteração no Quadro de Ensino Municipal, pela  qual
se extinguiu gratificação, mas se absorveu seu quantitativo  ao  novo
padrao  de  vencimento,  não  há  direito  adquirido  assegurado   ao
funcionário de integração da vantagem a seu patrimônio.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.